Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-48.2023.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002942-48.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PEDRO RIBEIRO NUNES - CPF: 060.448.211-61 (APELANTE), WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 060.531.441-18 (APELANTE), ANDERSON FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 002.532.291-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSE MARIA SOARES - CPF: 060.657.761-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS MARANGUELO - CPF: 017.448.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 151.946.632-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ZARLAN DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 017.044.291-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 052.069.401-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RIZA ANDRE SOARES - CPF: 000.411.255-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA CANUTO DO NASCIMENTO - CPF: 025.112.781-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEIA RIBEIRO BARRETO - CPF: 277.967.998-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 388.236.118-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU PARCIALMENTE O DO SEGUNDO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. dosimetria. Concurso de agravantes. Compensação entre confissão espontânea e reincidência. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o
primeiro
apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material a 17 (dezessete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado e o
segundo
apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material a 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação da sessão plenária e submissão a novo julgamento ou a redução das penas.

II. Questão em discussão

1) A decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos porque “
a acusação foi sustentada em elementos indiciários periféricos
”; 2) a reprimenda basilar do homicídio qualificado foi agravada em patamar “
acima do mínimo convencionado em jurisprudência, sem que houvesse um motivo plausível e sem fundamentação
”; 3) possibilidade de “
compensação integral entre a confissão espontânea com a reincidência
”.

III. Razões de decidir

1. Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em exame pericial, confissões extrajudiciais dos próprios apelantes e depoimento de investigadora de Polícia, na sessão plenária.

2.
Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

3. Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

4. Consoante “
entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção
” do c. STJ, “
na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica
” (STJ, AgRg no AREsp no 1667007/MG).

5. O c. STJ, em julgamento de recurso repetitivo [Tema 585], firmou orientação de ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP).

IV. Dispositivo e tese

1) Recurso do primeiro apelante desprovido;

2) Recuso do segundo apelante provido parcialmente para readequar as penas a 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, amparada em conjunto probatório consistente, opta por uma das versões apresentadas em plenário.

2. A fração de 1/6 (um sexto) por circunstância agravante deve ser adotada como padrão, na ausência de critério legal expresso.

3. Afigura-se admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, II, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV; 93, IX. CP, arts. 59, 61, I, II, “c” e “d”; 65, III, “d”; 67; 68; 69; 121, § 2o, I, III, IV; 211. CPP, arts. 577, 593, III, “d”. CPC, art. 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 27.06.2022 (Tema 585); STJ, AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 1833969/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.03.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1018785-15.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE JUARA

APELANTE(S):
JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES

WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara,

decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1002942-48.2023.8.11.0018), que condenou o
primeiro
por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material a 17 (dezessete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 211, na forma do art. 69, todos do CP – e o
segundo
por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material a 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 211, na forma do art. 69, todos do CP

- (ID 227271732).

JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES sustenta que: 1) a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos porque “
a acusação foi sustentada em elementos indiciários periféricos
”; 2) a reprimenda basilar do homicídio qualificado foi agravada em patamar “
acima do mínimo convencionado em jurisprudência, sem que houvesse um motivo plausível e sem fundamentação
”.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a redução das penas

Prequestiona o “a
rtigo 1o, inciso III, artigo 5o, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV, todos da Constituição Federal; artigos 59, 68, 121, parágrafo 2o, inciso I, III e IV, do Código Penal Brasileiro
” (ID 297864358).

WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO aduz ser “
possível a compensação integral entre a confissão espontânea com a reincidência
”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona “
os princípios da legalidade (artigo 5o, II e XXXIX, da CF), do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, da CF), da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF) e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF), além dos artigos 59, 65, 67 e 68 do CP
” (ID 289453399).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 289453411).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – homicídio qualificado e ocultação de cadáver – Inconformismo das defesas – Apelante João Pedro Ribeiro Nunes - Alegação de decisão contrária à prova dos autos – inocorrência - decisão do Conselho de Sentença em consonância com as provas produzidas – Elementos seguros nos autos de que o APELANTE, munido de animus necandi, teve participação efetiva no óbito da vítima – veículo do Apelante utilizado no transporte do corpo da vítima até o local onde foi enterrada em cova rasa – testemunha inquirida que afirmou ter visto dois homens no referido veículo nas proximidades de onde foi localizado o corpo – vídeo extraído de celulares apreendidos, que indica a presença de dois homens conversando sobre a possibilidade de decaptar a vítima, que se encontrava no porta-malas do veículo - manutenção da condenação - modulação da fração empregada na segunda fase do crime de homicídio – inviabilidade – fração de 1/6 para cada agravante reconhecida que está em conformidade com os precedentes da Corte Cidadã e desse Tribunal – Apelante Wesley Marques da Cruz Nascimento - compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – possibilidade – circunstâncias igualmente preponderantes – readequação da pena em relação ao crime de homicídio - Pelo CONHECIMENTO dos recursos, IMPROVIMENTO do apelo de João Pedro e PROVIMENTO do RECURSO de Wesley.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 313750394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I – DO HOMICÍDIO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, em horário não preciso nos autos, nas proximidades da Estrada Quatro Marcos, KM 03, na zona rural do município de Juara/MT, os denunciados JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, ceifaram a vida de Guilherme Ferreira do Nascimento, causando-lhe as lesões conforme Laudo Pericial de Necropsia acostado em Id. no 135886126.

FATO II – DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Extrai-se dos autos que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados João Pedro e Wesley, depois de ceifarem a vida da vítima, ocultaram o cadáver de Guilherme. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO como incursos no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e V e no artigo 211 c/c artigo 29 c/c artigo 69, todos do Código Penal [...].”
(Jacques de Barros Lopes, promotor de Justiça – ID 222356670)

O Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos, assim decidiu:

“
[...]
WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO

Homicídio Qualificado

QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO

Ação Penal no 1002942-48.2023.8.11.0018
[...]

1o Quesito
: Entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, em horário não preciso dos autos, nas proximidades da Estrada Quatro Marcos, KM 03, zona rural, neste município de Juara-MT, a vítima
Guilherme Ferreira

do Nascimento
foi atingida por golpes de enxada e o pedradas que lhe causaram a morte?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

2o Quesito
: O réu
Wesley Marques da Cruz Nascimento
foi autor da conduta descrita no quesito anterior?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

3o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM ( 1 ) NÃO ( 4 ) [...]

4o Quesito
: O réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral, uma vez que a vítima teria assediado a companheira do réu?

SIM (0) NÃO (4) [...]

5o Quesito
: O crime foi praticado por motivo torpe, urna vez que a vítima teve sua vida ceifada em razão de supostamente pertencer à facção rival?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

6o Quesito
: O crime foi praticado por meio cruel, pois utilizou-se de golpes de enxada na cabeça bem como de pedradas?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

7o Quesito
: O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vitima, já que a vitima foi amarrada pelos pés e mãos e morta por dois indivíduos?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]
” (ID 289453389)

“ [...]
WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO

Ocultação de cadáver

QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO

Ação Penal n° 1002942-48.2023.8.11.0018
[...]

1o Quesito
: Entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, em horário não preciso dos autos, nas proximidades da Estrada Quatro Marcos, KM 03, zona rural, neste município de Juara-MT, o cadáver da vitima Guilherme Ferreira do Nascimento foi ocultado?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

2o Quesito
: O réu Wesley Marques da Cruz Nascimento foi autor da conduta descrita no quesito anterior?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

3o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM ( O ) NÃO (4 ) [...]”
(ID 289453390)

“[...]
JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES

Homicídio Qualificado

QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO

Ação Penal no 1002942-48.2023.8.11.0018
[...]

1o Quesito
: Entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, em horário não preciso dos autos, nas proximidades da Estrada Quatro Marcos, KM 03, zona rural, neste município de Juara-MT, a vitima Guilherme Ferreira do Nascimento foi atingida por golpes de enxada e pedradas que lhe causaram a morte?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

2o Quesito
: O réu João Pedro Ribeiro Nunes foi autor da conduta descrita no quesito anterior?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

3o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM ( O ) NÃO ( 4 ) [...]

4o Quesito
: O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que a vitima teve sua vida ceifada em razão de supostamente pertencer à facção rival?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

5o Quesito
: O crime foi praticado por meio cruel, pois utilizou-se de golpes de enxada na cabeça bem como de pedradas?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

6o Quesito
: O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, já que a vítima foi amarrada pelos pés e mãos e morta por dois indivíduos?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]”
(ID 289453391)

“[...]
JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES

Ocultação de cadáver

QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO

Ação Penal no 1002942-48.2023.8.11.0018
[...]

1° Quesito
: Entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, em horário não preciso dos autos, nas proximidades da Estrada Quatro Marcos, KM 03, zona rural, neste município de Juara-MT, o cadáver da vítima Guilherme Ferreira do Nascimento foi ocultado?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

2° Quesito
: O réu João Pedro Ribeiro Nunes foi autor da conduta descrita no quesito anterior?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]

3° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM ( 4 ) NÃO ( O ) [...]”
(ID 289453392)

O Juiz-Presidente dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“
[...]
ANTE O EXPOSTO, e diante da decisão soberana dos jurados, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO pela prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria individualizada das penas.

1. - Réu: João Pedro Ribeiro Nunes

1.1. – Crime: Art. 121, §2o, I, III e IV, do CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 12(doze) anos de reclusão. Esclareço que foi utilizada a torpeza para qualificar o delito.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes, concorrem porém as agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (segunda e terceira qualificadora), de forma que agravo a pena em 2/6 (dois sextos) elevando-a para 16(dezesseis) de reclusão.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e nem de diminuição da pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

1.2. – Crime: 211, do CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 01(UM) anos de reclusão e 10 (DEZ) dias multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10(DEZ) DIAS MULTA.

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o e § 3o, do Código Penal.

[...]

2. - Réu: Wesley Marques da Cruz Nascimento

2.1. – Crime: Art. 121, §2o, I, III e IV, do CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, porém deixo para valorar tal circunstância na segunda fase, a fim de evitar bis in idem. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. Esclareço que foi utilizada a torpeza para qualificar o delito.

Na segunda fase, concorrem a circunstância atenuante da confissão, e as agravantes do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima (segunda e terceira qualificadora) e a reincidência (SEEU 0018378-49.2018.8.11.0015), de forma que agravo a pena em 3/6 (três sextos) elevando-a para 18(dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, não possuem causas de aumento e nem de diminuição da pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.

2.2. – Crime: 211, do CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, porém deixo para valorar tal circunstância na segunda fase, a fim de evitar bis in idem. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 01(UM) anos de reclusão e 10 (DEZ) dias multa.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes, porém agravo a pena pela reincidência (SEEU 0018378-49.2018.8.11.0015), fixando-a em 1(um) ano e 2(dois) meses de reclusão e 12(doze) dias multa.

Não concorrem causas de diminuição nem aumento de penal.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 01(UM) ANO E 02(DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 12(DOZE) DIAS MULTA.

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o e § 3o, do Código Penal.
”

(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 289453387)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pela certidão de óbito (ID 222356179), Laudo Necropapiloscópico no 118.2023 (ID 222356181), Laudo Pericial de Necropsia no 542.1.01.8987.2023.146785-A01 (ID 222356182), Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.489498 (ID 222356225), Relatório de Investigação no 2023.13.95680 (ID 222356242), Relatório de Investigação no 2023.13.94536 (ID 222356244) e Laudo Pericial no 552.2.21.9831.2023.150637-A01 (ID 222356665), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosana Canuto do Nascimento, testemunha (ID 222356180), Milton Lacerda Silva Campos, investigador de Polícia (ID 222356184), Nilton Monteiro da Silva, investigador de Polícia (ID 222356185), Sidneia Ribeiro Barreto, mãe do apelante JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 222356187), Rafael Herique da Silva, irmão do apelante JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 222356190), Marcelo dos Santos Maranguelo, testemunha (ID 222356212), Riza André Soares Nunes, testemunha (ID 222356213), Dayse Maria Soares, testemunha (ID 222356222), Adriano Silvestre Dias, testemunha (ID 222356656), Marcos Luan de Almeida Eufrásio, testemunha (ID 222356657), JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES, apelante (ID 222356192; ID 222356194) e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, apelante (ID 222356227; ID 222356229).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Milton Lacerda Silva Campos, investigador de Polícia (ID 222356718), Rafael Henrique da Silva, irmão do apelante JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 222356718), Sidneia Ribeiro Barreto, mãe do apelante JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 222356718), Marcelo dos Santos Maranguelo, testemunha (ID 222356718), Rosana Canuto do Nascimento, testemunha (ID 222356738) e os interrogatórios de JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES, apelante (ID 222356739; ID 222356740) e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, apelante (ID 222653741; ID 222653742).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Andreia Menegon de Arruda, investigadora de Polícia (ID 289453394), Rosana Canuto do Nascimento, testemunha (ID 289453394), Marcelo dos Santos Maranguelo, testemunha (ID 289453394), Sidneia Ribeiro Barreto, mãe do apelante JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 289453394), além dos interrogatórios de JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES, apelante (ID 289453394) e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, apelante (ID 289453394).

Dito isso, vejamos os recursos por ordem de interposição.

Do recurso de JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES:

O Conselho de Sentença reconheceu que, entre os dias 2 e 3.11.2023, em horário não determinado nos autos, nas proximidades da Estrada Quatro Marcos, KM 3, zona rural do município de Juara/MT, Guilherme Ferreira do Nascimento [vítima] foi atingido por golpes de enxada e pedradas, que resultaram na sua morte; JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES foi o autor das agressões; o apelante não deveria ser absolvido; o crime foi praticado por motivo torpe, porque a vítima seria membro de facção criminosa rival; bem como por meio cruel, em razão dos golpes de enxada e pedradas direcionados para a cabeça da vítima (1o, 2o, 3o, 4a, 5o e 6o Quesitos – ID 289453391).

A conclusão dos jurados tem respaldo nas declarações de Andreia Menegon de Arruda [investigadora de Polícia]
,
na sessão plenária, no sentido de que o corpo da vítima foi localizado em uma cova rasa, em uma região de mata próxima a um rio, com as mãos e pés amarrados para trás; uma vizinha testemunhou ter visto a vítima chegar à sua residência com dois homens, utilizando um veículo vermelho, que tinha a frente danificada e um escapamento barulhento; por meio de câmeras de monitoramento próximas à residência da vítima, obtiveram êxito em rastrear imagens de um veículo de cor vermelha [Corsa, placas LXC4H16], que teria sido utilizado para transportar a vítima até o local do crime; esse automóvel foi encontrado no bairro Porto Seguro, após ter sido abandonado; a perícia da Politec confirmou resultado positivo para sangue humano no carro; o apelante JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES foi conduzido à delegacia por flagrante de tráfico de drogas, mas a polícia civil tinha informações sobre sua participação no homicídio, provenientes de um informante; o apelante confessou ter participado da morte da vítima, alegando motivos como ciúmes e filiação da vítima ao “PCC” [“Primeiro Comando da Capital”], facção rival ao Comando Vermelho (CV), dominante em Juara; em seu segundo depoimento, o apelante admitiu a coautoria e levou os investigadores ao local onde descartou os pertences da vítima, incluindo um par de tênis e uma camiseta, os quais foram localizados; os tênis foram encontrados sem cadarços porque teriam sido usados para amarrar a vítima; WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO também confessou sua participação no crime e confirmou que foram até a casa da vítima com a intenção de retirar documentos e simular que ela teria ido embora da cidade; esclareceu, ainda, que o crime foi premeditado, pois levaram uma enxada para preparar a cova; a vítima foi amarrada com os cadarços e teve uma extensão elétrica preta usada em seu pescoço; a esposa de WESLEY apresentou um vídeo à polícia que mostrava o cadáver da vítima dentro do porta-malas do veículo Corsa [cor vermelha, placas LXC4H16], que teria sido enviado para ela por lideranças do “Comando Vermelho”, com ameaça de que se ela falasse algo sobre aquela situação, sobre alguns “irmãos” ou sobre quem vendia drogas na cidade, aquilo [morte] poderia acontecer com ela ou com a família dela; a mãe e o irmão de JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES [Sidneia Ribeiro Barreto e Rafael Henrique da Silva] reconheceram o Corsa apreendido, confirmando que o apelante foi visto por eles nesse mesmo veículo (ID 289453394).

Essas narrativas estão corroboradas pelo interrogatório do próprio apelante [
JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES]
, na fase policial, ocasião em que admitiu ter levado
Guilherme Ferreira do Nascimento [vítima]
“
para um local ermo, com estrada de terra, próximo a um córrego e lá depois de entrar em luta corporal com Guilherme, diz ter amarrado primeiramente as mãos deste para trás e em seguida os pés dele, se utilizando dos cadarços do tênis que ele utilizava, e então, com um cabo elétrico de cor preta que diz que estava no interior do carro, diz ter estrangulado Guilherme até que ele perdeu a vida. Que então com uso de uma enxada que também diz que se encontrava no interior do carro, diz ter aberto uma cova rasa e inumado o corpo de Guilherme. Que diz ter jogado o referido cabo elétrico no interior do referido córrego, e que a enxada em meio ao mato próximo do local onde enterrou Guilherme
” (
ID 222356192
).

Além disso, o apelante WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, perante a autoridade policial, declarou que “
João Pedro arremessava pedras contra Guilherme [...]. Após Guilherme ter caído ao solo inconsciente, permaneceram observando ele por cerca de trinta minutos para que tivessem certeza de que havia morrido
” (ID 222356227).

E mais. O perito oficial criminal [João Pedro Junges dos Santos], ao elaborar o Laudo Pericial no 552.2.21.9831.2023.150637-A01, constatou a presença de sangue humano no interior do veículo Corsa, cor vermelha, placas LXC4H16, no porta-malas e banco traseiro (ID 222356665), o que corrobora a sua utilização para transporte do corpo da vítima.

Sob outra ótica, “
o Apelante JOÃO PEDRO ao relatar os fatos, apresentou 03 (três) versões diferentes, duas em sede policial e uma em juízo. Nas declarações prestadas a autoridade policial, num primeiro momento, confessou a prática delitiva, assumindo integralmente a culpa pelo crime, na segundo oportunidade em que foi ouvido apontou WESLEY como coautor do homicídio, mudando inclusive a dinâmica da execução do homicídio. Em juízo negou a autoria delitiva
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 313750394).

Essa negativa de autoria sustentada na fase judicial, dissociada de sua confissão anterior e contraditória em relação ao restante do conjunto probatório, revela-se insuficiente para infirmar a conclusão soberana dos jurados.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em exame pericial; confissões extrajudiciais dos próprios apelantes [JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO] e depoimento de investigadora de Polícia [Andreia Menegon de Arruda], na sessão plenária.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Noutro giro, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Logo, afigura-se injustificável a submissão do apelante [
JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES
] a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal, qual seja 12 (doze anos de reclusão).

Na segunda fase, incidem as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel (CP, art. 61, II, “c” e “d”), reconhecidas pelo Conselho de Sentença, tendo sido aplicada a fração de 2/6 (dois sextos) pelo Juiz-Presidente, equivalente à 1/6 (um sexto) por cada circunstância agravante.

Consoante “
entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção
” do c. STJ, “
na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica
” (STJ, AgRg no AREsp no 1667007/MG – Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 26.5.2020).

Logo, preserva-se a pena intermediária de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes.

Assim sendo, torna-se a pena final do homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado e ocultação de cadáver, totalizam-se as penas do apelante JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES em
17 (dezessete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Do recurso de WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze anos de reclusão), ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima, do meio cruel (CP, art. 61, II, “c” e “d”) e da reincidência (CP, art. 61, I), decorrente de condenação anterior por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 18.10.2024 (Ação Penal no 0000184-64.2019.8.11.0015/ SEEU no 0018378-49.2018.8.11.0015).

Todavia, o c. STJ, em julgamento de recurso repetitivo [Tema 585], firmou orientação de ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Terceira Seção – 27.6.2022).

Ademais, a jurisprudência consolidada no c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Diante da compensação integral da confissão com a reincidência, remanescem as agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Frise-se que a fração de 1/6 (um sexto) deve adotada para “
aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
” (STJ, AgRg no AREsp no 1833969/TO – Relator Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 18.5.2021).

Nesse quadro, readéqua-se a pena provisória a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase,
torna-se a pena final do homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão, por não existirem majorantes ou minorantes.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva do apelante
WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO
em 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DES
PROVIDO

o apelo de JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES
;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO para readequar as penas a 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025